Tribunal: TJDFT
Processo: 0707464-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707464-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA LUCIA DE OLIVEIRA DE ARAUJO, SAMUEL OLIVEIRA ARAUJO, LUCAS DE OLIVEIRA DE ARAUJO AGRAVADO: M. A. A. REPRESENTANTE LEGAL: MARLETE ALMEIDA BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINA LUCIA DE OLIVEIRA DE ARAUJO e OUTROS contra a decisão da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, na ação de conhecimento (arrolamento de bens) movida por M.A.A. (Processo n. 0727864-70.2018.8.07.0001), rejeitou os pedidos de: a) realização de audiência instrutória; b) inclusão de um imóvel no rol de bens do espólio (Chácara 29-A, lote 18, Rural Oeste, Condomínio Califórnia - Ponte Alta/Gama); e c) juntada de Instrumento Particular de Cessão de Direitos, referente ao imóvel situado Colônia Agrícola Vicente Pires, Área Especial 04, da Chácara 192-1. Nas razões (ID 24024109), os agravantes sustentam, em síntese, que o imóvel localizado em Vicente Pires (Colônia Agrícola Vicente Pires, Área Especial 02, em Taguatinga–DF) foi adquirido no ano 2000 pelo Sr. Antônio de Araújo Neto e vendido em 2003, sendo o produto de tal transação investido na compra de um veículo (Mitsubishi L200, Placa:JGI0555, Cor: Prata) e um outro imóvel, localizado no Condomínio Califórnia (Chácara 29-A, lote 18, Rural Oeste, Condomínio Califórnia - Ponte Alta/Gama), onde residem o agravado e sua genitora. Aduzem, portanto, que este último bem deveria integrar o espólio. Complementarmente, defendem a necessidade de realização de audiência instrutória, por considerarem que tal ato processual é de suma utilidade à solução das questões controvertidas, sob pena de restar configurado cerceamento de defesa. Com tais argumentos, pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, pleiteiam a confirmação da medida liminar, para que: a) seja designada audiência instrutória; b) seja incluído no rol de bens que compõem o espólio o imóvel descrito como “Chácara 29-A, lote 18, Rural Oeste, Condomínio Califórnia - Ponte Alta/Gama”. Preparo efetuado (ID 24024113). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado pelo disposto no artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Todavia, a despeito da argumentação apresentada pelos recorrentes, não se revelam presentes os pressupostos para a concessão da tutela liminar vindicada. Conforme relatado, não obstante a presença de incapaz, a decisão agravada foi proferida nos autos de um arrolamento comum, procedimento mais simples – conversão procedimental promovida pela decisão de ID 83524857, em atenção ao disposto nos artigos 664 e 665 do Código de Processo Civil. Ademais, nos termos do artigo 612 do Código de Processo Civil, que figura dentre as disposições gerais do inventário e da partilha, cabe ao juiz resolver apenas aquelas questões já amparadas por prova documental pré-constituída. Todas as demais questões, caso demandem dilação processual para instrução probatória, devem ser resolvidas nas vias ordinárias – o que pode ocorrer mesmo após a homologação da partilha. Portanto, em exame perfunctório, se a discussão diz respeito à insuficiência de prova documental e os agravantes postulam a produção de prova em audiência instrutória, não há como acolher, neste momento processual, a pretensão deduzida em sede de liminar – sem prejuízo de melhor análise por ocasião do julgamento de mérito. Diante o exposto, INDEFIRO a liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 18 de março de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator